Tribunal: TJDFT
Processo: 0040639-35.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040639-35.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ELDINO ALVES DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 26967037, da concordância do exequente (ID 27216132) e da ausência de impugnação do executado, conforme certidão de ID 27617878, expeça-se a competente requisição de pagamento, nos termos do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador